Tribunal: TJDFT
Processo: 0743250-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ARI SAVIOTTI da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0066061-87.2008.8.07.0001) requerido em desfavor de CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI - ME, CARLOS AUGUSTO PELLES e IPÊ PAISAGISMO URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI - ME, deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravados/executados, para, após preclusão, determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da penhora via SISBAJUD e limitar a 30% (trinta por cento) os valores encontrados nas contas correntes da empresa executada, em favor do agravante/exequente. Em suas razões recursais (ID 64990016), o agravante/exequente alega, em síntese, que a decisão agravada reduz demasiadamente sua possibilidade de receber o que lhe é devido. Impugna a natureza jurídica dos valores penhorados e sustenta que os agravantes/executados detém valores e recebíveis suficientes para manter suas folhas salariais, sem a necessidade de liberação dos valores bloqueados. Assevera que o agravado/executado CARLOS AUGUSTO PELLES se utilizou das agravadas/executadas CAP - PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA e IPÊ PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI para ocultar seu patrimônio e que não houve comprovação de prejuízo ao regular funcionamento da atividade empresariam dessas pessoas jurídicas. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 64990017. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Não bastasse, é de se destacar que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo, com o desbloqueio de parte dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora